Tribunal: TJPA
Processo: 0803856-79.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803856-79.2022.8.14.0008

APELANTE: EDIVANDRO FERREIRA BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE NO CASO. PRECEDENTE DO STF E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edivandro Ferreira Barros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que extinguiu a Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, devido à ausência de prévio requerimento administrativo;

2.

Conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG), o interesse de agir em ações previdenciárias que visam à revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido não exige prévio requerimento administrativo. No caso dos autos, o autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, caracterizando a exceção à regra;

3.

A jurisprudência pacífica estabelece que, uma vez concedido um benefício, o pedido de revisão ou concessão de novo benefício derivado daquele não necessita de novo requerimento administrativo;

4. Recurso provido. Sentença anulada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIVANDRO FERREIRA BARROS,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA,
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
, ajuizada pelo ora apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS – INSS.

Narrando os fatos, o autor ajuizou a referida ação, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início a partir da cessação do auxílio-doença (06.06.2021).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) No mais, conforme se extrai do requerimento da parte autora, esta busca a concessão de auxílio acidentário, benefício diverso do que anteriormente lhe foi concedido, motivando a necessidade de apresentação do prévio requerimento administrativo, o que não foi efetuado, atraindo, por conseguinte, a constatação da falta de interesse de agir da parte requerente, extinguindo a demanda sem apreciação do mérito, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 485, §3º do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 330, III do CPC, reconheço a falta de interesse de agir da parte requerente e INDEFIRO a petição inicial, julgando a presente demanda extinta sem resolução do mérito.

Em função do princípio da causalidade, condeno a parte requerente em custas e despesas processuais, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida, nos termos do artigo 98, §1º, I do CPC. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 16658298)
.

Nas razões recursais, o advogado do recorrente argumenta, de forma resumida, que é dever da previdência social conceder o auxílio-acidente quando cessa o benefício de auxílio-doença, caso seja necessário. Dessa forma, a violação do direito do recorrente é suficiente para caracterizar o interesse processual.

Além disso, sustenta que, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo,
a pretensão de impugnar o ato de indeferimento do benefício não está sujeita a prazo decadencial.

Reitera que não há fundamento para o reconhecimento da carência de ação, uma vez que existe interesse de agir por parte da autora, devendo, portanto, ser anulada a sentença para que os autos retornem à vara de origem e prossigam com o trâmite processual.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 16948691).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17349448).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer no feito (ID nº 17537056).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, a qual julgou a ação extinta sem resolução do mérito, devido à ausência de interesse de agir do requerente, fundamentada na falta de prévio requerimento administrativo.

Pois bem.

Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou a exigência do prévio requerimento administrativo para comprovar o interesse de agir.

Entretanto, excetua-se a hipótese em que já foi concedido um benefício anterior e o segurado busca a revisão, o restabelecimento ou a manutenção desse benefício.

Veja-se a ementa do julgado com repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração ,
uma vez que,
nesses casos,
a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima

itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014

destaquei em negrito).

Nesse sentido os fundamentos de tal exceção:

“29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e
(ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.
31.
Isto porque
, como previsto
no art. 88 da Lei nº 8.213/1991
, o serviço social do INSS deve 'esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade'. Daí
decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus
, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social ('A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido'). 32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário
. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo
, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado. 34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.” (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014)
destaquei em negrito

No caso dos autos, o autor teve o auxílio-doença pago entre 10/07/2020 e 06/06/2021 (ID nº 16948670), de modo que, nos termos do precedente vinculante, a pretensão ao restabelecimento do benefício ou conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente dispensa novo requerimento à autarquia.

Em casos análogos, a recente jurisprudência dos Tribunais pátrios já decidiu nesse sentido:

ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO AUTOR – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE NO CASO
–
O pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir configurado nos termos da exceção prevista no próprio Recurso Extraordinário, com repercussão geral, nº 631.240/MG
– Ademais, prévio requerimento que constitui mero meio de prova da lide, esta sim requisito essencial, que pode ser demonstrada no curso do processo, após instauração do contraditório – Sentença reformada – Decreto de extinção cassado – Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001640-44.2023.8.26.0445, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 30/01/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
30/01/2024
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR NÃO TER A AUTORA COMPROVADO QUE REQUEREU ADMINISTRATIVAMENTE O BENEFÍCIO PRETENDIDO, RAZÃO PELA QUAL ENTENDEU QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR.
LAUDO PERICIAL, PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA, HAVENDO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRABALHO, TENDO SOFRIDO REDUÇÃO EM SUA CAPACIDADE LABORATIVA E ESTANDO AS SEQUELAS CONSOLIDADAS
. REQUERIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE QUE POSSUI A MESMA BASE FÁTICA QUE LEVOU À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO SERIA NECESSÁRIO NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, POIS A INÉRCIA DO ENTE AUTÁRQUICO SE PRESUME A POSIÇÃO DE RECUSA. PRESENTES AS CODIÇÕES DA AÇÃO, PORQUANTO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA DO INSS PARA A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 1.013, § 3º, INCISO I, CPC. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00030617420188190213 202200181599, Relator: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/02/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO - AUXILIO-DOENÇA CONCEDIDO ANTERIORMENTE AO SEGURADO (...)

(TJ-PR - APL: 00172335420218160001 Curitiba 0017233-54.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 10/02/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Frisa-se que
de acordo com o artigo 86, §2º, da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é derivado do auxílio-doença e é concedido pela primeira vez após a cessação deste último. Portanto, cessar o auxílio-doença sem avaliar a situação do segurado para decidir sobre a concessão (ou não) do auxílio-acidente é interpretado como uma resistência à pretensão do segurado.

Ademais, ressalto que, no presente caso, não é necessário verificar o intervalo de tempo entre a cessação do benefício e a propositura da ação.

Neste ponto, é oportuno destacar o item 4 do acórdão, cuja repercussão no STF foi mencionada anteriormente, no que é pertinente ao caso:

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ..., o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo ... uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

E, na fundamentação, itens 29 e 30, após separar as ações acidentárias em 2 grupos (as que tem por objeto benefício novo das que têm por objeto benefício já antes requerido e obtido em relação aos quais pretende modificações, ou seja, revisão, conversão em modalidade mais vantajosa, restabelecimento ou manutenção, etc), e ressaltar que, em relação àquelas do primeiro grupo,
“exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua

pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada
.”, destaca, quanto ao segundo grupo:

“30. ... ....
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

E, mais adiante (item 32 da fundamentação do mesmo v. acórdão), estabelece o E.S.T.F.:

A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.

Neste contexto fático, conforme jurisprudência emanada do Pretório Excelso, que é inteiramente aplicável ao presente caso, não considero justificável, como relatora, restringir o direito de ação da parte mediante a imposição de um determinado prazo entre a cessação do benefício por ato unilateral da autarquia previdenciária e sem o conhecimento do beneficiário.

Qualquer prazo que se fixe, sob o pretexto de ser razoável, estará sujeito ao subjetivismo, o que é incompatível com a segurança necessária ao Direito em geral. E, além disso, é ausência norma legal que estabeleça tanto a extensão desse intervalo de tempo quanto a obrigatoriedade de sua existência.

Portanto, é incontestável que a sentença deve ser anulada, eis que presente o interesse de agir no caso.

Por fim, esclareço que, diante da necessidade de instrução dos autos, não é possível a aplicação da técnica da causa madura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento

para anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que proceda ao regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/07/2024